Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750860-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora